Tribunal: TJDFT
Processo: 0709980-14.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOIS RÉUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. FLAGRANTE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. DUAS MAJORANTES. DESLOCAMENTO. APLICAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DE FORMAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO PARA O SEGUNDO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os elementos de prova dos autos, ratificados em Juízo, demonstram a efetiva participação dos recorrentes no crime de roubo duplamente majorado, de forma que é inviável a absolvição.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na espécie, em que os objetos subtraídos foram encontrados, logo em seguida, na posse dos acusados.
3. A existência de duas ou mais majorantes no crime de roubo permite a utilização de uma na terceira fase e outra ou outras nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com o fim de elevar a pena-base.
4. Embora a pena aplicada seja inferior a 08 (oito) anos, a avaliação negativa das circunstâncias do crime do segundo apelante autoriza a eleição do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, a saber, o fechado.
5. Apelação conhecida e não provida.